Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702035-80.2023.8.07.9000 RECORRENTE: VANDERLAN MELO RIBEIRO ALCANTARA RECORRIDO: FERNANDO ALCANTARA MELO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. ENTENDIMENTO DO STJ. DESBLOQUEIO DE POUPANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANDERLAN MELO RIBEIRO ALCANTARA contra decisão que determinou o desconto mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, bem como indeferiu o desbloqueio do montante de R$ 52,60 (cinquenta e dois reais e sessenta centavos), no cumprimento de sentença dos autos de no 0701658-84.2021.8.07.0010. Alega o agravante que a verba salarial é impenhorável e que o deferimento da penhora, no caso, prejudica a sua subsistência. Aduz que o bloqueio de quantia depositada em caderneta de poupança fere a legislação vigente. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52362185). Efeito suspensivo parcialmente deferido (ID 52422548). Foram apresentadas contrarrazões (ID 53229242). 3. Em que pese a previsão da impenhorabilidade de salários no Código de Processo Civil, em seu art. 833, IV, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas sem caráter alimentício. Decisão do STJ: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. De fato, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o). 5. No caso, não restou demonstrado que a penhora causará prejuízo à subsistência do executado, tampouco que existem outros bens aptos a satisfazer o crédito, o que torna necessária a manutenção da decisão proferida. 6. Noutro giro, embora o agravante não tenha atendido ao comando judicial, o documento de ID 52362181 - Pág. 76 demonstra que a quantia de R$ 52,60 (cinquenta e dois reais e sessenta centavos) foi bloqueada em conta poupança, em valor inferior a quarenta salários-mínimos, o que atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão parcialmente reformada para determinar a liberação da quantia de R$ 52,60 (cinquenta e dois reais e sessenta centavos) em favor do agravante, mantidos os demais termos. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1792906, 07020358020238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que não foi apreciada a real condição financeira do embargante, tampouco considerada a nulidade da decisão ante a ausência de contraditório. 2. Recurso próprio e tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, que justificou de forma adequada a razoabilidade da constrição. Ademais, a parte foi intimada para se manifestar no momento oportuno. 4. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 5. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1811627, 07020358020238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 56146840 e 56146841). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta ofensa ao art. 1o, III, da CF/88. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA. LIMITE SOBRE SALÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação local infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1294692 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal